Tribunal: STF
Processo: AI 141451
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-30
Data de publicação: 1994-08-30

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Civil. Recursos.
          Recurso  extraordinário,  Agravo  de  Instrumento  e Agravo
regimental. Questões. Prequestionamento. Prejudicialidade.
1.         Não  suscitada,  no   recurso  extraordinário,  a  questão
relativa  a nulidade do julgamento  no Tribunal de origem, não pode o
recorrente  argui-la no agravo regimental, oposto a decisão que negou
seguimento  ao  agravo  de   instrumento,  interposto  contra  a  que
indeferiu o processamento do apelo extremo.
2.         Não e  o agravo  regimental uma  oportunidade para  que se
altere o conteudo do R.E. ou para seu aditamento.
3.         Tendo a recorrente  conseguido, com  o desfecho do Recurso
Especial,  junto ao Superior  Tribunal de  Justiça, o mesmo resultado
objetivado  no Recurso  Extraordinário,  resta este  prejudicado, por
falta de objeto.
4.        Agravo regimental improvido.